Tribunal: TJBA
Processo: 8046787-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046787-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA Apelado: CRISPIM ALMEIDA BARBOSA Advogado(s):MATEUS DA SILVA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A citação do réu é indispensável para a validade do processo. Inteligência do caput, art. 239, do Código de Processo Civil. Havendo irregularidade quanto ao ato de citação restará configurada nulidade absoluta que não se convalida com o trânsito em julgado, podendo, assim, ser alegada a qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo Não cumprida a diligência estabelecida no art. 10 da Resolução CNJ nº 354 de 19/11/2020, para o adequado cumprimento da citação por meio eletrônico, impositiva a nulidade da sentença. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8046787-98.2021.8.05.0001, sendo Apelante a Companhia do Metrô da Bahia e Apelado Crispim Almeida Barbosa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator